Tribunal: TJES
Processo: 5011526-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011526-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY QUARTEZANI DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI CRUEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, acusado de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV), em face de prisão preventiva decretada pela autoridade coatora. A defesa alegou insuficiência de indícios de autoria, ausência de provas das qualificadoras, excesso de prazo e falta de fundamentação para manutenção da medida constritiva, pleiteando a soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) definir se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O excesso de prazo não se caracteriza pela soma aritmética dos prazos processuais, mas deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, inexistindo desídia do Judiciário. Ademais, a superveniência da decisão de pronúncia atrai a incidência da Súmula 21 do STJ, que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por demora na instrução.

4- A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada em elementos de prova colhidos sob contraditório, suficientes para indicar a materialidade do crime e indícios de autoria, sendo a fragilidade probatória matéria própria de recurso, não de habeas corpus.

5- A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi, consistente em arrastar a vítima para local ermo, amarrá-la, espancá-la e atear-lhe fogo ainda com vida, circunstâncias que evidenciam periculosidade e requintes de crueldade.

6- Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7- Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do crime e da periculosidade evidenciada, não sendo capazes de assegurar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A superveniência da decisão de pronúncia supera a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.

2- A prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta do delito e no modus operandi cruel, evidenciadores da periculosidade do agente e da necessidade de garantia da ordem pública.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4- Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade do acusado e resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 311, 312 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, RHC 81.370/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 3/8/2017; STJ, AgRg no HC 956.383/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/2/2025; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 26/2/2019; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
WESLEY QUARTEZANI DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde de 02/10/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP.. Alega que é insuficiente o conjunto de provas para estabelecer indícios de autoria, bem como não restou comprovada as qualificadoras previstas nos incisos I (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do art. 121 do CP. Aduz que há excesso de prazo e que o processo encontra-se em fase posterior ao encerramento da instrução criminal, inexistindo qualquer risco à coleta de provas, à instrução ou à ordem pública que justifique a continuidade da prisão cautelar. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15016418).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15097640).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento, que tange ao constrangimento ilegal advindo da decisão de pronúncia, e pela denegação da ordem, no que tange ao pedido de liberdade alicerçado na ausência dos requisitos previstos em lei e excesso de prazo (id. 15793413).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WESLEY QUARTEZANI DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso preventivamente desde de 02/10/2020 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP.. Alega que é insuficiente o conjunto de provas para estabelecer indícios de autoria, bem como não restou comprovada as qualificadoras previstas nos incisos I (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do art. 121 do CP. Aduz que há excesso de prazo e que o processo encontra-se em fase posterior ao encerramento da instrução criminal, inexistindo qualquer risco à coleta de provas, à instrução ou à ordem pública que justifique a continuidade da prisão cautelar. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 15016418).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 15097640).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento, que tange ao constrangimento ilegal advindo da decisão de pronúncia, e pela denegação da ordem, no que tange ao pedido de liberdade alicerçado na ausência dos requisitos previstos em lei e excesso de prazo (id. 15793413).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

Impende destacar que o paciente já foi pronunciado em 22/05/2024, situação que atrai a aplicação da Súmula nº 21 do STJ que assim dispõe:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Prosseguindo, o impetrante se insurge sobre a manutenção da prisão preventiva.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada
em elementos de prova colhidos durante a instrução processual, suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva. Ademais, a fragilidade do acervo probatório deve ser impugnada
através de recurso próprio, não cabendo discussão na via estreita do habeas corpus.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Extrai-se da denúncia que os acusados Wesley Quartezani, Breno Ramos, Márcio Vinícius de Jesus, Julismar Correa e Grasielho Teixeira, teriam praticado o crime por motivo torpe, uma vez que o réu Grasielho teria espalhado na região a notícia do suposto estupro praticado pela vítima em face da sua enteada, e ordenado o crime, tendo como prováveis executores os demais acusados.

Consta, ainda, que os referidos executores, envolvidos no movimento do tráfico do bairro, invadiram a residência da vítima, arrastaram-na até um local ermo, amarram-na com cordas e a espancaram. Em seguida, atearam fogo em seu corpo ainda com vida, até ocasionar a sua morte por queimadura generalizada.

Diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Na decisão de pronúncia, a magistrada manteve a prisão destacando que
“a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi (descrito acima) em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública”.

Ora, é evidente a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi de execução do delito, com requintes de crueldade já que a vítima foi amarrada, espancada e depois ateado fogo no seu corpo, o que é suficiente para a manutenção da prisão.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e III, do Código Penal) e tentativa de homicídio (art. 121, §2º, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de condutas que resultaram na morte de duas pessoas e lesões em outra, durante uma confraternização. O pedido de liberdade foi negado pelo juízo de origem e pelo tribunal estadual, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fundamentos da prisão preventiva atendem aos requisitos legais; e (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade na medida constritiva. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão fundamenta a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, praticada com arma de fogo, em concurso de agentes, com uso de excessiva violência e por motivo fútil, o que demonstra periculosidade e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, pois o paciente estava foragido, em descumprimento de medida cautelar anterior, o que caracteriza a permanência da situação de risco e reforça a atualidade da medida.

5. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, considerando que o acórdão de origem apresenta fundamentação idônea e adequada à situação fática. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(AgRg no HC n. 956.383/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

A magistrada ainda ressaltou que o réu ostenta registros criminais, o que reforça a necessidade da prisão a fim de evitar a reiteração delitiva. Conforme firme entendimento do STJ,
“a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Por fim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.